Tribunal: STF
Processo: HC 56304
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
NÃO PODE O TRIBUNAL, NO JULGAMENTO DE RECURSO DO CONDENADO E SEM
REGULAR IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANULAR SENTENÇA DO JUIZ DA
EXECUÇÃO, DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA POR APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR
MAIS BENIGNA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.